Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713076-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SIMADA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E S P A C H O Peticionam os réus agravantes em ID 16878073, requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência ao presente agravo, para estipular, liminarmente: a) uma data limite de desconto no valor do aluguel, “que se sugere no vencimento de 20/06/2020, tendo em vista o relaxamento das medidas de isolamento”; b) a revogação dos descontos, ou, subsidiariamente, o arbitramento de valores mais razoáveis e condizentes com a realidade das partes. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, conforme salientado no despacho que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 16271394): “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus, SIMADA IMOBILIÁRIA S/S e outro, contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de aluguel ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA – EPP (autos no 0710786-92.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial, para determinar a redução de 50% do valor da locação a partir de abril de 2020. Analisando as razões recursais, verifica-se que os réus agravantes não formularam qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se.” Sobreleva notar que os réus agravantes não lograram apontar qualquer fato superveniente a justificar o pedido incidental a posteriori de tutela de urgência, devendo-se observar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o prazo de resposta ao recurso. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora